Tribunal: TJES
Processo: 0002105-06.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-06.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-06.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DO ART. 65, II, DO CP. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RAMON FREITAS DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão e 130 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela subtração, mediante abuso de confiança, de um celular avaliado em R$ 1.500,00, pertencente à vítima Roseni dos Reis Couto. Requer a desclassificação do delito para apropriação indébita, redução da pena-base, reconhecimento de atenuante e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há elementos para desclassificação do crime de furto qualificado para apropriação indébita;
(ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base fixada acima do mínimo em razão de maus antecedentes;
(iii) avaliar o cabimento da aplicação da atenuante do art. 65, inciso II, do Código Penal;
(iv) examinar o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para apropriação indébita não se sustenta, pois o delito de apropriação indébita pressupõe a posse desvigiada do bem, enquanto o furto, como configurado nos autos, caracteriza-se pela subtração do objeto mediante abuso de confiança, retirando-o da esfera de vigilância da vítima. A prova testemunhal e os relatos extrajudiciais corroboram a subtração mediante confiança prévia, sendo inviável a desclassificação.

A pena-base não comporta redução, pois o juízo de primeiro grau considerou corretamente os maus antecedentes do réu, respaldando-se em condenação criminal com trânsito em julgado. O critério de aumento adotado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais.

A aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso II, do Código Penal é inviável, uma vez que a confissão do réu não foi acompanhada de desconhecimento da lei ou outra circunstância que configure tal atenuante, conforme os elementos colhidos nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, é devido o arbitramento em favor do defensor dativo nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido. Foi fixado o valor de R$ 600,00, com comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para providências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de furto qualificado pelo abuso de confiança configura-se quando o agente subtrai bem da vítima valendo-se de relação de confiança prévia, afastando a desclassificação para apropriação indébita.

A fixação da pena-base pode considerar maus antecedentes do réu, desde que comprovados nos autos, com fundamentação adequada e respeito à proporcionalidade.

A atenuante do art. 65, inciso II, do Código Penal não é aplicável quando as provas colhidas não revelam circunstâncias de desconhecimento da lei.

O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, II, e 155, §4º, II; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 834.573/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe 14/2/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-06.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RAMON FREITAS DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de maio de 2020, o denunciado, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) aparelho celular marca LG, modelo K11, cor preta, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Roseni dos Reis Couto.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a desclassificação para o crime de apropriação indébita; (II) redução da pena-base; (III) reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal; e (IV) arbitramento de honorários em favor do advogado dativo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 42362177, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, afirmando que foi até a casa da vítima Roseni, que é casada com seu primo Diego, e pediu o celular dela para fazer uma ligação. Ato contínuo, quando ela entregou o celular, estava “louco de drogas” e saiu correndo com o objeto em mãos.

Após, vendeu o celular pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para um desconhecido.

Interrogado em juízo, modificou parcialmente sua versão sobre os fatos e afirmou que ao pegar o celular emprestado com Roseni sentou na calçada para falar com sua mãe, enquanto a vítima entrou em casa para se arrumar para o trabalho. Diante disso, enquanto falava com sua mãe, “perdeu a cabeça” e saiu do local com o telefone.

Questionado, disse que queria usar drogas com o dinheiro que obtivesse com a venda do telefone celular.

A vítima Roseni dos Reis Couto, na esfera policial, disse que emprestou seu celular a
RAMON
quando ele pegou o objeto e saiu correndo, sendo que não conseguiu recuperar o celular.

Já quando ouvida em juízo, Roseni apresentou versão dissociada das demais provas dos autos, afirmando que
RAMON
colocou a mão na cintura simulando estar armado e pediu que passasse o celular.

Diego Oliveira Alves, inquirido exclusivamente na esfera policial, atestou que no dia dos fatos seu primo
RAMON
se aproximou de sua esposa Roseni e pediu seu aparelho celular emprestado, sendo que o pegou e saiu correndo.

Considerando as provas colhidas nos autos, verifica-se que as versões extrajudiciais apresentadas pelo réu, vítima e testemunha são uníssonas e coerentes, atestando que o apelante subtraiu o aparelho celular da vítima com abuso de confiança, uma vez que a ofendida o conhecia e achou que iria emprestar o bem e recebê-lo de volta logo em seguida.

Ressalto que o delito de apropriação indébita demanda a posse desvigiada do bem, enquanto o furto pressupõe a posse vigiada em um contexto em que o agente a retira da esfera de vigilância da vítima, subtraindo-o.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito desclassificatório, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a redução da pena-base.

Entretanto, o MM. Juiz considerou negativos ao acusado os antecedentes.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal com trânsito em julgado acostada aos autos, valendo-se, para tanto, de emprego de
quantum
de aumento proporcional.

Vale ressaltar que o Magistrado possui discricionariedade para fixação da pena, não estando adstrito a parâmetros matemáticos, desde que observada razoabilidade.
(AgRg no HC n. 834.573/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024
).

Deste modo, a pena arbitrada não merece reparo.

Adiante, pugnou a defesa pelo reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal, o que, contudo, não encontra amparo nos autos, tendo em vista que o próprio apelante admite a conduta delitiva, não revelando qualquer indício de desconhecimento da lei.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Breno Martelete Bernardone – OAB/ES nº 30.879, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.